Tribunal: TJPA
Processo: 0800535-84.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800535-84.2018.8.14.0005

APELANTE: LUANA ALVES BOTELHO, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, LUANA ALVES BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUTORA ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
contra Decisão Monocrática (Id. 12183796), que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Agravante/Apelante.

Segue excerto da decisão agravada:

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não ao recebimento de honorários advocatícios por parte da Defensoria Pública do Estado do Pará em demanda que litiga contra o Estado do Pará. Inicialmente, tocante a fixação dos honorários à Defensoria, ressalto que a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, tendo em vista que a Defensoria Pública (representante do apelado) é integrante do Poder Executivo do Ente Federativo que a criou, no caso, é o Estado do Pará. Por oportuno, acrescento, que sequer se cogita a respeito da procedência do argumento de autonomia da Defensoria Pública, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu, tão somente, a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado. Ademais, não é de se olvidar que a questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com reconhecimento de Repercussão Geral, sendo assim, considerando-se que não houve alteração de entendimento e continua válida a interpretação cristalizada da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (...)”.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública do Estado do Pará afirma que os fundamentos do presente Apelo Recursal se restringe apenas naquilo que não reconheceu a possibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento sumular de verbete n. 421 do STJ, por eventual incidência do instituto da confusão patrimonial.

Assevera que o cabimento da interposição do Agravo Interno que visa impugnar decisões monocráticas conforme o art. 1021 do CPC/2015, objetivando levar a decisão agravada ao conhecimento do órgão colegiado competente para revisão e reforma da decisão a partir da superação da norma jurisprudencial contida na referida súmula 421/STJ.

Aduz que após a Emenda Constitucional de nº. 80/2014 as Defensorias Públicas passaram a ter um novo perfil constitucional, configurando-se como órgão autônomo, conforme restaram estabelecido no art. 134 da CF. Logo, passou a ser dotada de autonomia funcional, administrativa e, para tanto, de orçamento próprio, podendo, inclusive, encaminhar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, por força de disposição constitucional.

Afirma que o atual cenário, portanto, autoriza a parte agravante buscar na técnica do
overruling
, o fundamento para retirar a força vinculante do precedente judicial em comento, de modo se efetivar superação do entendimento concernente ao recebimento de verbas sucumbenciais em decorrência de condenação da Fazenda Pública em favor das Defensorias Públicas.

Ao final pugnou pela reforma da decisão monocrática vergastada para determinar a observância do direito constitucional e infraconstitucional ao recebimento de verba sucumbencial pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face de condenação do Estado do Pará, aplicando a técnica do overruling a teor do art. 489, § 1º, VI – “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” do CPC/2015.

O Estado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso de agravo interno interposto pela Defensoria Pública. (Id. 14279757).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Analisando os autos, entendo que as razões apresentadas não foram capazes de me convencer que a decisão monocrática merece reparos. Explico:

No caso, a requerente foi representada pela Defensoria Pública que é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada, e não constitui personalidade jurídica própria.

Dessa forma, por não ter personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC.

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Nesse compasso, segundo entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, observa-se no RESP 1199715.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Agravo Interno conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (STJ. AgInt no AREsp1049833/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0019190-9. T2 - SEGUNDA TURMA. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 02/05/2017)”.

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicaço: DJe 12/04/2011).”

Essa é a orientação sumular do STJ:

“Súmula 421.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o IASEP ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado; 2. A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida; 3. A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 4. Sendo o autor representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação do IASEP quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC; 5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário. (2018.02102061-40, 191.511, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-06-05)”

Portanto, sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal que a parte sucumbente, não há como condenar o Estado do Pará quanto a verba honorária, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC, assim como em atenção ao disposto na Súmula nº 421 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática impugnada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/08/2023